Tribunal: STF
Processo: HC 83255
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-05
Data de publicação: 2003-11-05

Ementa:
DIREITO INSTRUMENTAL - ORGANICIDADE. As balizas normativas
instrumentais implicam segurança jurídica, liberdade em sentido
maior. Previstas em textos imperativos, hão de ser respeitadas pelas
 partes, escapando ao critério da disposição.
        INTIMAÇÃO PESSOAL
- CONFIGURAÇÃO. Contrapõe-se à intimação pessoal a intimação ficta,
via publicação do ato no jornal oficial, não sendo o mandado
judicial a única forma de implementá-la.
        PROCESSO - TRATAMENTO
IGUALITÁRIO DAS PARTES. O tratamento igualitário das partes é a
medula do devido processo legal, descabendo, na via interpretativa,
afastá-lo, elastecendo prerrogativa constitucionalmente
aceitável.
        RECURSO - PRAZO - NATUREZA. Os prazos recursais são
peremptórios.
        RECURSO - PRAZO - TERMO INICIAL - MINISTÉRIO
PÚBLICO. A entrega de processo em setor administrativo do Ministério
 Público, formalizada a carga pelo servidor, configura intimação
direta, pessoal, cabendo tomar a data em que ocorrida como a da
ciência da decisão judicial. Imprópria é a prática da colocação do
processo em prateleira e a retirada à livre discrição do membro do
Ministério Público, oportunidade na qual, de forma juridicamente
irrelevante, apõe o "ciente", com a finalidade de, somente então,
considerar-se intimado e em curso o prazo recursal. Nova leitura do
arcabouço normativo, revisando-se a jurisprudência predominante e
observando-se princípios consagradores da paridade de armas.